Tribunal: TJES
Processo: 5003691-32.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003691-32.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros
INTERESSADO: ANDRE MILKA MARTINS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003691-32.2019.8.08.0014

ORIGEM: JUÍZO DE COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RECORRIDO: ANDRE MILKA MARTINS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL REFERENTE AO RECURSO INOMINADO DA RÉ FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA: Recurso Inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BOOKING. RESERVA CANCELADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA AINDA QUE EXISTENTE CLÁUSULA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ¶ 1. Em grau de recurso, pretende a Ré FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA reformar a r. Sentença proferida na origem que lhe impôs a restituição de valores pagos pelo Autor a título de reserva de hotel. ¶ 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de excessiva desvantagem ao consumidor quanto à existência de cláusula impeditiva de devolução integral do valor pago pela reserva e, por corolário, resta impositiva a obrigação solidária de repetição ao consumidor, assinalada pelo MM. Juízo da origem. Mormente no caso dos autos em que a desistência foi justificada pelo consumidor. ¶ 3.
DESPROVIDO
o Recurso Inominado da Requerida FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. ¶ 4.
PREJUDICADO
o Recurso inominado pela Requerida BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA (id n.º 1042971) em razão do acordo celebrado entre as partes no id n.º 1042989, desde já homologado para que surta seus jurídicos e legais efeitos. ¶ 5. Condenação da Recorrente FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.